Tribunal: STF
Processo: ARE 1509456
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 38, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. PRELIMINAR DE NULIDADE SUSCITADA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE EXPOSIÇÃO E ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA QUE DESCREVE DE FORMA SUMÁRIA AS TESES DAS PARTES. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODAS AS ALEGAÇÕES. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA TRAFICÂNCIA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O USO. DESCABIMENTO. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO QUE REPELEM A ALEGAÇÃO DE PORTE PARA CONSUMO PRÓPRIO. CONDENAÇÃO PELO TRÁFICO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE JÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL PELO JUÍZO DE ORIGEM. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. NÃO INCIDÊNCIA NA PENA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 231 DO STJ. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS DO APELANTE QUE INDICAM QUE ELE NÃO SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ELEVADA QUANTIDADE DE MACONHA QUE JUSTIFICA A REDUÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO DE 1/6 (UM SEXTO). PENA READEQUADA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. RÉU SEGREGADO HÁ MAIS DE 10 (DEZ) MESES. READEQUAÇÃO PARA O REGIME ABERTO. APLICAÇÃO DO § 2º DO ART. 387 DO CPP. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA A PREVENTIVA. RÉU PRIMÁRIO, COM BONS ANTECEDENTES, RESIDÊNCIA FIXA, EMPREGO LÍCITO E PENA A SER CUMPRIDA EM REGIME ABERTO. CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV e LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LIV, e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 06/04/2020).  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/04/2020).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 07/04/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente